Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-17.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação acidentária – Males colunares – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade laborativa indenizável.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e

Ementa:
Ação acidentária – Males colunares – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade laborativa indenizável.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.

Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, corretamente decretada – Afastamento do reconhecimeno de litigância de má-fé.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001312-17.2017.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante ANDRÉ LUIS
FERREIRA GOMES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-17.2017.8.26.0028 -Voto no 19.017 (anw).
2
APELAÇÃO no 1001312-17.2017.8.26.0028.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: ANDRÉ LUIS FERREIRA GOMES.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO (A): Dr. (a) LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND.
VOTO: 19.017
ACÓRDÃO
Ação acidentária
Males colunares
Ocorrência de coisa
julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça
Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a
ausência de incapacidade laborativa indenizável.
Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do
CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação
idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já
decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.
Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, corretamente
decretada Afastamento do reconhecimeno de litigância de má-fé.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença, cujo relatório se adota, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ocorrência da coisa julgada,
condenando o segurado ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% do valor da
causa.
Apela o obreiro pugnando pela reforma da r. sentença, eis que o
objeto desta demanda é a concessão de benefício acidentário, não havendo que se falar em
coisa julgada. Argumenta que não houve má-fé processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-17.2017.8.26.0028 -Voto no 19.017 (anw).
3
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando que a r. sentença
merece ser mantida. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão
do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso merece guarida parcial.
Houve, efetivamente, demanda intentada perante a Justiça Federal, a
qual tem competência para apreciar benefícios de natureza previdenciária.
É bem verdade que os benefícios previdenciários possuem
requisitos e efeitos em parte (grifei) distintos dos benefícios de espécie acidentária,
podendo ser diverso também o exame a ser realizado pelo julgador, além do que a
competência para estes é da Justiça Estadual.
Assim, a coisa julgada no âmbito infortunístico não necessariamente
afeta a seara previdenciária, e o contrário também é verdadeiro.
Pode o segurado não fazer jus a, por exemplo, auxílio-doença
previdenciário (espécie 31) porque não possuía a carência exigida, mas ter direito ao
acidentário (espécie 91) se houver a incapacidade e o nexo causal com o labor, porque
nesta última seara não se exige carência.
Contudo, no caso dos autos se verificou a ocorrência da coisa
julgada.
Isto porque envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida
pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na inicial, exercendo a
função de industriário, foi acometido de males colunares, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-17.2017.8.26.0028 -Voto no 19.017 (anw).
4
Na ação intentada perante a Justiça Federal (processo no
0000420-50.2015.4.03.5340 fls. 550/556) as mesmas moléstias foram objeto de análise, e
ali se concluiu que o segurado não apresenta qualquer sequela incapacitante indenizável,
eis que devidamente reabilitado para função diversa.
Anote-se, inclusive, que já houve outra ação anterior intentada
perante a Justiça Federal, extinta por litispendência (0000455-10.2015.4.03.6340 fls.
559/560).
Ora, a coisa julgada é instituto processual que impede a rediscussão
de questão já decidida por órgão jurisdicional, cujo objetivo é a segurança das relações
jurídicas.
Se correta ou não aquela decisão a discussão pertinente deveria ter
sido travada naquela seara.
Analisado os dois feitos, verifica-se que o autor já havia proposto
ação com as mesmas partes, objeto e causa de pedir idênticos aos destes autos, no processo
acima referido, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Guaratinguetá, julgado
improcedente.
Nota-se que o segurado sequer narrou eventual mudança na situação
fática, fato que poderia, eventualmente, permitir o julgamento do pedido ora em análise.
A ausência de incapacidade já foi reconhecida em ação anterior, e
há coisa julgada sobre o tema, pelo menos nos estritos limites desta lide, considerando-se a
narrativa da exordial.
A propósito do tema, leciona Nelton dos Santos:
O autor não pode ajuizar mais de uma demanda
idêntica (...). Se, no entanto, ele o fizer, deverá suportar a extinção, sem
resolução do mérito, dos processos repetidos. Dando-se a renovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-17.2017.8.26.0028 -Voto no 19.017 (anw).
5
demanda ainda sem sentença transitada em julgado, a extinção do
processo ocorre em função da litispendência; se, todavia, a demanda
renovada contar, já, com sentença de mérito transitada em julgado, a
extinção do novo processo terá como fundamento a coisa julgada
(Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos
Marcato, 3a Ed. Ver. E. atual., São Paulo, SP, Editora Atlas S.A., 2008,
p.807).
E não se olvide a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
Não é de hoje que, sempre forte na lição de Liebman,
venho asseverando que a autoridade da coisa julgada material sujeita-se
sempre à regra rebus sic stantibus, de modo que, sobrevindo fato novo,
'o juiz, na nova decisão, não altera o julgado anterior, mas, exatamente
para atender a ele, adapta-o ao estado de fato superveniente'... (...) Diz-
se que o efeito preclusivo da coisa julgada cobre o deduzido e o
dedutível, sendo absolutamente imperativo entender-se, a contrario
sensu, que não fica abrangida por ele qualquer matéria que, por ser
posterior, não fosse (obviamente) suscetível de deduzirse antes do
julgamento da causa. (Fundamentos do Processo Civil Moderno, 6a
edição, Tomo II, Malheiros Editores, 2010, p. 1.170/1.173).
Anota-se, ademais, que não há qualquer motivo que justifique o
ajuizamento de duas ações sobre a mesma lesão incapacitante em searas diferentes.
Cumpre consignar que a reclamação trabalhista ajuizada pelo autor
não lhe socorre, eis que, além de não trazer fato novo, refletindo sua situação pretérita, tem
como escopo a reparação eminentemente na seara trabalhista, não tendo o condão de
desconstituir ocorrência da coisa julgada no que concerne à indenização previdenciária
pretendida.
Constatada, pois, a identidade de partes, de causa de pedir e de
pedido entre esta ação e a anterior, que transitou em julgado, resta configurada a autoridade
da coisa julgada, prevista no art. 502 do novo Código de Processo Civil, tendo sido
corretamente extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-17.2017.8.26.0028 -Voto no 19.017 (anw).
6
APELAÇÃO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
Ações interpostas simultaneamente - Aposentadoria
por invalidez concedida em acordo homologado pelo JEF de São
Bernardo do Campo - Ocorrência de coisa julgada superveniente -
Alegações do autor que não justificam a interposição de duas ações
simultâneas - Sentença reformada para julgar extinta a ação pelo
reconhecimento da coisa julgada, com condenação do autor em
litigância de má-fé. Recurso provido. (TJSP, 17a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1027388-27.2014.8.26.0564, rel. Nuncio Theophilo
Neto, j. 28.06.2016).
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
IDENTIDADE
DAS
PARTES,
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
I- Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o,
ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz
ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já
decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.
II- Dessa forma, considerando haver identidade de
partes, de pedido (concessão de benefício por incapacidade laborativa
no mesmo período), e causa de pedir (doenças ortopédicas e
psiquiátricas), está caracterizada a ocorrência de coisa julgada.
III- Apelação improvida. (TRF 3a Região, AC no
2187837/SP, proc. no 0003081-51.2016.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des.
Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1: 13/12/2016)
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. COISA JULGADA.
1. Ajuizada demanda em que figuram as mesmas
partes, fundada no mesmo pedido e causa de pedir de ação anterior
transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada
(artigo 467 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 502 do novo
CPC).
2. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973
(art. 485, V, do novo CPC). Prejudicada a análise de apelação.(TRF 3a
Região, AC 2179369/SP, proc. no 0007509-45.2014.4.03.9999, 10a
Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, e-DJF3 Judicial 1: 14/12/2016).
Não caracterizada hipótese de litigância de má-fé, eis que o autor
não transbordou do direito de ação constitucionalmente garantido, afasta-se a aplicação da
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-17.2017.8.26.0028 -Voto no 19.017 (anw).
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso, somente para afastar a penalidade imposta, relacionada à litigância de
má-fé, mantendo, no mais, a r. sentença.
Não há que se falar em sucumbência, ante a isenção legal (art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)